Tribunal: TJSP
Processo: 0508196-31.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - ISS Autolançamento dos exercícios de 1998 e 1999 e Taxas de Licença e Fiscalização (TFF, TFLI, TLIF e TFILF) dos exercícios de 1999 a 2003 - Ajuizamento da demanda após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Sentença extintiva do feito a ser mantida - Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - ISS Autolançamento dos exercícios de 1998 e 1999 e Taxas de Licença e Fiscalização (TFF, TFLI, TLIF e TFILF) dos exercícios de 1999 a 2003 - Ajuizamento da demanda após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Sentença extintiva do feito a ser mantida - Recurso da Municipalidade não provido.